Tribunal: TJMT
Processo: 1012264-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Fábio Bispo Pereira, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 26 de maio de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 33, caput e 35, da Lei n. 11.343/2006 cumulado com artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.
Alega que impetrado pedido de liberdade provisória a autoridade apontada como coatora indeferiu. Contundo, a manutenção da segregação cautelar do beneficiário se mostra desnecessária, ilegal e abusiva.
Relata que o paciente possui residência fixa, é estudante, e faz tratamento psicológico para tentar coibir o uso de substância entorpecente, mas tal tratamento não foi finalizado.
Argumenta que os atos infracionais apontados na decisão que decretou e que manteve a segregação preventiva, todos foram cometidos sem o uso e violência ou grave ameaça, bem como houve a remissão com prestação de serviço ou a extinção sem resolução do mérito.
Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.
Por fim, alega que estamos vivendo um período delicado em virtude da pandemia da COVID-19 e tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas nas unidades prisionais, ambientes insalubres, atrelada as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene, requerendo a inserção em prisão domiciliar.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou subsidiariamente a imposição de prisão domiciliar (id. 45906039). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Fabio Bispo Pereira, sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, além das condições pessoais favorável do beneficiário.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em 27 de maio de 2020, a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, consignando a autoridade apontada como coatora:
“...Conforme consta dos autos, após várias denúncias anônimas declinando o comércio de entorpecentes por dois irmãos na residência localizada na rua Manoel de Nobrega, no 1614, no bairro Vitória Regia, a Polícia Militar intensificou as rondas na região.
No dia 26 de maio de 2020, após denúncias declinando que “Fabio”, que seria um dos irmãos supracitados, estaria comercializando entorpecentes na praça do bairro Primavera, uma das guarnições da polícia militar realizou rondas no local, visualizando um indivíduo em atitude suspeita no centro da praça, tendo ele tentado se evadir ao ver a aproximação da guarnição, sem êxito, realizada a abordagem do suspeito, identificado como Fabio Bispo França Pereira, foi localizado com ele 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$20,00 (vinte reais), tendo ele declarado no momento da entrevista que haveria mais entorpecentes em sua residência.
Diligenciado na residência, foi localizado no quarto do suspeito mais 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais) em notas trocadas, 13 (treze) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) pote de terra preta contendo, em tese, sementes de maconha, 01 (um) medidor de temperatura de solo e um folha de papel A4 contendo anotações sobre o controle da venda de entorpecentes.
No quarto do menor G.B.F.P., irmão do autuado, foi localizado mais 04 (quatro) trouxinhas de substância análoga de maconha e 01 (uma) faca de cabo branco com resquícios de substância análoga a maconha.
...
No tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, considero que as moduladoras se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor.
Embora primário o autuado, tendo completado 18 (dezoito) anos há pouco mais de um ano, respondeu a três atos infracionais quando menor, autos cód. 148263, 197454 e 197284 do juizado da infância e da juventude desta comarca de Sorriso/MT, sendo o ultimo por conduta correlata ao trafico de entorpecentes (extratos em anexo).
...
Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
...
D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância do réu manter residência fixa, serem primários e possuir atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública. (...)” (Id. 45906041, p.06/07).
Ainda, quando do indeferimento da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:
“Conforme se extrai dos autos, foram apreendidos com o autuado os seguintes apetrechos: 1 (uma) folha de papel A4, contendo anotações referentes a venda de entorpecentes, 1 (uma) faca com resquícios de maconha, 1 (um) prato com resquícios de maconha, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (uma) balança de precisão, e ainda drogas: 13 (treze) trouxinhas de substância análoga a pasta-base, 1 (uma) “plantação” de planta análoga a maconha e sementes, 10 (dez) trouxinhas de substância análoga a maconha e ainda quantia de dinheiro, R$363,00 (trezentos e sessenta e três reais) em espécie, conforme termo de apreensão de fls. 07v/08 e Laudo Pericial de fls. 15/16.
Soma-se a isso o fato de que responde a 3 (TRÊS) atos inflacionais, análogos a crimes patrimoniais e relativos a drogas, a saber códigos 148263, 197454 e 197284 – todos no Juizado da Infância e Juventude desta Comarca de Sorriso - MT”, tudo indicando ser agente de alta periculosidade, que pouco se importa com medidas judiciais diversas da prisão.
É entendimento do Egrégio STJ e de Tribunais:
...
D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência e trabalho fixo, ser primário e obter atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
...
Insta consignar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, ainda em sede de prisão cautelar, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:
...
Assim sendo, entendo que no caso em concreto, por ora, ainda se fazem presentes os motivos determinantes da segregação corporal e manutenção da segregação da prisão preventiva, bem como porque não trouxeram aos autos fatos novos capazes de revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor.
Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual o deferimento e aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão...” (id. 45906041, p. 03).
Observa-se que o Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante o risco iminente de reiteração delitiva, diante das circunstâncias em que ocorreram a abordagem e prisão do paciente, além do fato de que o paciente possui registros anteriores de envolvimento em atos infracionais, mesmo que se tenha ocorrido a remissão cumulado com prestação de serviços.
Neste sentido, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“[...] apesar de não configurarem reincidência ou maus antecedentes, servem para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração [...]” (STJ, 3a Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016).
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações que entender necessária à compreensão e análise das teses levantadas, a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Fabio Bispo Pereira, de forma individualizada, e a necessidade da manutenção da medida, juntando cópias das decisões proferidas e demais documentos que entender necessário à análise desta ação mandamental.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.